Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Embargos de Declaração Processo n. : 0700723-25.2018.8.07.0018 Embargantes : DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) Embargados : PEDRO HENRIQUE GABETO BARBOSA e ANA LUISA GABETO BARBOSA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), em face do Acórdão no 1194161, proferido pela e. Segunda Turma Cível, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAÇÃO E DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS. VESTIBULAR 2018. AÇÃO AFIRMATIVA. BONIFICAÇÃO SOBRE NOTAS DOS CANDIDATOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 2018.00.2.04334-9. 1. Nos termos do IRDR no 2018.00.2.04334-9, restou fixada a seguinte tese, in verbis: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – 2017 e que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o, da Resolução no 15/2017, exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”. 2. Nesse sentido, merece ser concedido o benefício aos candidatos inscritos no processo seletivo da FEPECS, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, para o ingresso no curso de medicina, que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas públicas e/ou privadas do Distrito Federal, com fulcro na Resolução no 15/2017 exarada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde (CEPE/ESCS). (Acórdão 1194161, 0700723-25.2018.8.07.0018, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 19/08/2019.) Em suas razões recursais, o ente distrital esclarece que a lide trata de aplicação de bonificação aos candidatos ao ingresso no curso de medicina da FEPECS, tema afetado no IRDR no 0004323-52.2018.807.0000 (2018.00.2.004334-9), no qual o Distrito Federal também opôs embargos declaratórios, a fim de esclarecer pontos e pleitear a modulação dos efeitos da decisão proferida pela Câmara de Uniformização. No caso em análise, os embargantes sustentam questões semelhantes às alegadas nos declaratórios opostos no IRDR, quais sejam: i) à medida que cada um dos quase quatro mil candidatos mover uma ação para receber a bonificação, seria o caso de retirar os outros que também a conseguiram, em juízo, e já estão, por decisão judicial, cursando medicina, porém em classificação pior do que a dos que moveram posteriormente as respectivas ações, ou tais efeitos serão modulados de outra forma; e ii) os candidatos que não foram contemplados nos primeiros anos do curso, haverão de ser enquadrados em semestres posteriores, excluindo as vagas de outros candidatos que ingressaram por vestibular no qual não havia o sistema de bonificação? Enfim – o acolhimento do pleito dos Autores, extranumerários por força de decisão judicial, eis que o MEC só autoriza número finito de vagas para formatura em medicina da FEPECS, por semestre, haverá de excluir os dois piores candidatos que passaram no vestibular e que são atualmente colegas de sala dos Autores? Sendo assim, não deveriam estes também serem chamados a compor a lide? E depois, se novas ações houverem e novos candidatos obtiverem classificação melhor do que a dos Autores, estes poderão ser excluídos?”. Diante da controvérsia constante nos autos do IRDR citado alhures, os presentes autos foram suspensos, para aguardar a resolução dessa Corte acerca do tema. Certificou-se nos autos o trânsito em julgado, em 30/05/2025, do IRDR 0004323-52.2018.807.0000, com a fixação de tese no TEMA 11/ TJDFT. Intimadas as partes acerca do julgamento do IRDR, todos se manifestaram, retornando os autos à Relatoria para decisão. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS, nos autos do Mandado de Segurança coletivo de referência, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, que reconheceu a legitimidade da política de bonificação regional de 10% (dez por cento) instituída pela instituição de ensino, mantendo a sentença concessiva da segurança em favor dos embargados. Os embargantes alegam obscuridade e contradição no acórdão, buscando sua integração. Ocorre que a questão debatida foi objeto de uniformização por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado no âmbito deste Tribunal, e posteriormente examinada pelos Tribunais Superiores. No Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.906.662/DF), firmou-se o entendimento de que a bonificação regional concedida pela FEPECS carecia de amparo legal e violava o princípio da isonomia, impondo-se o afastamento da medida. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 1.498.883/DF, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a bonificação de notas em concursos públicos ou processos seletivos com base em critério territorial afronta o art. 5o, caput, e o art. 19, inciso III, da Constituição Federal, declarando sua inconstitucionalidade. Ao modular os efeitos da decisão, o STF definiu que a decisão teria efeito ex nunc, preservando integralmente as situações jurídicas já consolidadas, notadamente a dos estudantes que ingressaram e concluíram o curso com base na regra então vigente. No caso concreto, restou incontroverso que os embargados concluíram o curso de medicina e obtiveram registro profissional, razão pela qual estão abrangidos pela modulação, sem risco de prejuízo às suas situações acadêmicas e profissionais. A superveniência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, tornou prejudicada a análise do presente recurso, por manifesta perda superveniente do interesse processual. Com a fixação da tese de inconstitucionalidade da bonificação regional e a atribuição de efeito ex nunc, foram resguardadas as situações consolidadas até a data do julgamento, como a dos embargados, que tiveram assegurado seu ingresso, conclusão do curso e registros profissionais. Assim, inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, tampouco subsiste utilidade prática no exame dos Embargos de Declaração, devendo ser preservado, na íntegra, o entendimento firmado pela Segunda Turma Cível. Ante o exposto, julgo prejudicados os Embargos de Declaração, por perda superveniente do interesse processual, mantendo-se inalterado o acórdão da Segunda Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, baixem os autos à origem. Brasília 27 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator